Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando impugnados os fundamentos da decisão.
2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
3. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.
4. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.
5. Inexiste inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável, ante o requerimento do credor para a apresentação dos extratos dos pagamentos realizados, slips ou extratos de evolução dos débitos.
6. 4. Os abatimentos do Proagro, securitização, e PESA dependem de identificação da adesão em eventuais lançamentos constantes nos extratos da operação, os quais não foram apresentados.
7. A necessidade de liquidação por arbitramento, decorre do previsto no CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela jurisprudência do TJDFT.
8. Por se tratar de responsabilidade contratual, fundada nas cédulas de crédito rural apontadas na inicial, os juros de mora fluem a partir da citação do devedor para a fase de conhecimento.